Tribunal: STF
Processo: ARE 807728
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Administração pública indireta. Concurso público. Determinação de produção de provas para avaliar se houve contratação precária de trabalhadores para a mesma função de aprovados no certame público. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmula nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.